Tribunal: TJDFT
Processo: 0747894-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747894-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: SINERGIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, GIUSEPPE ANTONIO MIRAGLIA, LUCIANO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora, Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, em face da r. decisão (ID 53250484) que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movido em desfavor de Sinergia Corretora de Seguros Ltda, Giuseppe Antônio Miraglia e Luciano José da Silva, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado no bojo do Agravo de Instrumento, foi indeferido (ID 53309444) e, em face dessa decisão, a parte Agravante manejou Agravo Interno (ID 54071131), reiterando os mesmos fundamentos do recurso anteriormente interposto. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0712437-57.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 22/11/2023, foi proferida sentença de extinção do feito com resolução do mérito (ID 178882218, na origem). No mesmo sentido, extrai-se dos autos que a parte Agravante interpôs Apelação contra a sentença (ID 181156707, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator